Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. ÍNDICES PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a decisão. Pedido feito em contrarrazões não conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo no 1.169 para julgamento em sob o regime dos recursos especiais repetitivos, com a delimitação da controvérsia em “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.).
3. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o presente feito não discute eventual necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva.
4. No caso, o título judicial exequendo estabeleceu que o índice de correção monetária aplicável à condenação é o INPC, observada a aplicação da SELIC a partir da EC 113/2021.
4.1. No caso, a decisão agravada aplicou o índice de correção firmado no título executivo, de modo que não há que se falar em excesso de execução.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.